Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749932-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: REFERENCIA CONTABIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Saúde S.A contra a decisão de deferimento de tutela de urgência nos autos 0735686-37.2023 (15a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão do pagamento das mensalidades relativas ao contrato de plano de saúde empresarial celebrado entre as partes, sem a inscrição da parte agravada no cadastro de inadimplentes. Eis o teor da decisão ora revista: REFERÊNCIA CONTÁBIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA propõe ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor de PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz, em síntese, que firmou, com a ré, contrato de plano de saúde empresarial, pagando o valor mensal de R$ 2.825,27. Afirma, todavia, que em razão de reajustes abusivos na mensalidade do plano, tornou-se impossível a manutenção do contrato. Narra que no dia 31.07.2023, solicitou o cancelamento do plano de saúde, oportunidade em que foi informada, pela ré, da necessidade de observância de aviso prévio de 60 dias, bem como do pagamento de multa correspondente a duas mensalidades. Argumenta com a abusividade da cláusula contratual que impõe o aviso prévio. Tece considerações jurídicas. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a rescisão imediata do contrato, desconsiderando-se o aviso prévio de 60 dias, com a suspensão das mensalidades vencidas e vincendas, bem como determinando-se à ré que se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes Junta documentos. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 300 do CPC que a concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tais requisitos foram demonstrados. De um lado, a probabilidade do direito se extrai do fato de que a questão relacionada ao aviso prévio para a rescisão unilateral do plano de saúde já foi submetida, por diversas vezes, a escrutínio judicial, sendo reiteradamente reconhecida a abusividade de tal disposição. Não por outra razão, o parágrafo único do art. 17 da RN ANS 195/2009 – justamente o embasamento normativo do aviso prévio - foi revogado, de sorte que não subsiste, atualmente, amparo jurídico para a pretensão de aplicação da multa por rescisão unilateral. De outro lado, o perigo de dano reside na possível inserção do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, caso não haja autorização judicial para a suspensão do pagamento das mensalidades. Por outro lado, embora não seja possível a decretação imediata de rescisão do contrato, dada a irreversibilidade da medida, nada impede a simples autorização de suspensão do pagamento, já que, neste cenário, em caso de eventual improcedência do pedido, a ré poderá voltar-se contra a autora na busca das mensalidades não adimplidas. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para autorizar a suspensão do pagamento, pela autora, das mensalidades relativas ao contrato de plano de saúde empresarial celebrado entre as partes, bem como para determinar à ré que se abstenha de inserir o nome da autora em cadastro de inadimplentes, em virtude da falta de pagamento de tais mensalidades. Deixo para momento oportuno a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a ré para dar cumprimento à presente decisão, bem como para oferecer contestação, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. A parte agravante sustenta a regularidade do procedimento adotado para a rescisão contratual (“aviso prévio”). Alega que: a) não se trata de relação de consumo; b) está clara a inexistência de vedação ao livre estabelecimento de prazos pelos contratantes, diante da revogação do art. 17, parágrafo único RN 195/09 e os limites subjetivos da coisa julgada na ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101; c) “a Agravada não acostou aos autos nenhum documento capaz de comprovar a atitude irregular ou ilícita da Agravante, avessa ao contrato pactuado ou ao que prevê a legislação vigente, ao certo que tal ônus lhe compete, consoante artigo 373, I do Código de Processo Civil”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do agravo, para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes celebraram contrato de prestação de serviços (plano de saúde coletivo empresarial), sendo que a agravada, em 31 de julho de 2023, solicitou o cancelamento da avença, ocasião em que foi informada acerca da necessidade de observância de aviso prévio de sessenta dias, além do pagamento de multa correspondente a duas mensalidades. O cerne da questão consiste na (im)possibilidade de resilição de contrato coletivo empresarial de plano de saúde sem a necessidade de cumprimento de aviso prévio pela parte consumidora. O Juízo de origem, ao tempo em que reconheceu a inviabilidade do imediato decreto de rescisão contratual, deferiu a medida de urgência para a suspensão do pagamento das mensalidades e a abstenção da “negativação” do nome da empresa contratante. Pois bem. Nos moldes da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Incidência, portanto, das respectivas normas protetivas. Por meio da RN/ANS n.455, foi revogado o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A medida foi tomada em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do dispositivo, por violar a liberdade de escolha e impor vantagem pecuniária injusta e desproporcional à parte consumidora, em afronta à Lei 8.078/1990 (art. 6o, incisos II e IV). Ainda que a norma seguisse vigente, eventual cláusula de fidelidade e aviso prévio para resilição dos contratos de plano de saúde seria razoável desde que estipulada em favor da parte consumidora, em razão da necessidade da assistência à saúde. Quando interpretada em favor das operadoras, revela-se abusiva e desproporcional (CDC, art. 51, IV), porquanto não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1433064, Rel. Des João Egmont, DJe 06.07.2022). Não é outro o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1777982, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 09.11.2023; 7a Turma Cível, acórdão 1751829, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 19.9.2023; 8a Turma Cível, acórdão 1411114, DJe 07.4.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1409600, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 04.04.2022. Portanto, a decisão revista se encontra em aparente consonância à legislação de regência e ao entendimento deste TJDFT, o que afasta a probabilidade de direito da parte agravante. E não estaria evidenciado o perigo de dano, uma vez que as mensalidades poderão ser cobradas ao final da demanda, na hipótese de improcedência dos pedidos formulados pela parte ora agravada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator